Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0720809-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO Agravada: RAIZEN S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo executado MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO, contra a r. decisão[1] prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial[2] ajuizada por RAIZEN S.A., deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel hipotecado, nos seguintes termos: Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do executado Manoel Fernandes dos Santos, CPF 422.529.974-00, sobre imóvel indicado no ID 157335534, de matrícula n.o 6874, perante o Cartório do 1o Ofício de Notas da Comarca de São José de Mipibu - RN, descrito como Lotes de terreno de números 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete), da quadra “A”, do Loteamento “Jardim Primavera”, os quais unificados em um único e indivisível imóvel, passa a possuir os seguintes limites e dimensões: limita-se com os lotes 3 e 18; ao Sul, mede também 100,00 metros e limita-se com a Rua Projetada; ao Leste, mede 140,00 metros e limita-se com a Rua Projetada; e, ao Oeste, mede 140,00 metros e limita-se com a BR-101. Perfazendo uma área total de 14.000,00m2 (Quatorze mil metros quadrados) de superfície, no qual encontra-se uma Construção com aproximadamente 205,03m2, implantado em uma área de 2ha, localizado no encontro da BR - 101, com acesso à Monte Alegre/RN, situado neste Município de São José de Mipibu/RN-RN. a referida construção se constitui de um Posto de Combustíveis, composto de 01 (uma) lanchonete com 45,50m2; uma (01) cozinha com 7.80m2; um (01) banheiro feminino com 3.15m2; um (01) banheiro masculino com 4.75m2; uma (01) área de circulação com 1,65m2; uma (01) despensa com 1,50m2; 01 (um) depósito com 2.47m; um (01) lavabo com 1.80m2; a gerência com 13.75m2; 01 (um) banheiro feminino com 2.82m2; um (01) banheiro masculino com 3.05m2; uma (01) área de circulação com 7.70m; um (01) escritório com 7,68m2; um (01) depósito com 7.70m2; uma (01) área de espera com 8.90m2; uma (01) loja com 17,90m2; uma (01) área para troca de óleo com 24.75m2; o escritório anteriormente mencionado com varanda é no pavimento superior; a área construída térreo é de 186,96m2; e a área de 18,07m2 no pavimento superior; construção está feita em base de concreto armado, com pilares e colunas estruturais em concreto armado, com fechamento em tijolo de Alvenaria, revestido interno e externamente com pintura em tinta plástica e revestimento cerâmicos, esquadrias em alumínio, louças sanitárias, instalações elétricas e hidráulicas e hidrossanitários; cobertura feita em telha calhetão canal, apoiada em estrutura metálica o arqueamento para abastecimento dos veículos é feita em contrapiso compactado e sobreposto paralelepípedo rejuntado em cimento e areia; encontrando-se murado e em condições de ser habitado e utilizado para funcionamento e objeto da matrícula de no 6.874. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de solteiro. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem o seguinte ônus: - Registros 5 - hipoteca em favor do credor Shell Brasil Ltda., por débito no montante de R$ 2.813.000,00, cuja dívida foi sucedida por Raízen Combustíveis S.A., alterando-se o valor para R$ 4.065.387,38 (R.6); e, posteriormente ao importe de R$ 5.782.833,09 (AV.7). Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 130.982,48 (ID 152469409). (...). (Grifos do original). Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, “o imóvel sobre o qual se autorizou a penhora, já está hipotecado em favor da exequente, de maneira que a execução já encontra-se integralmente garantida e, sendo certo que ela é objeto de embargos do devedor, não tendo sido tornado definitivo o título executivo extrajudicial em face da agravante, deve ser suspenso o ato expropriatório, tanto pelo princípio da menor onerosidade do devedor, quanto pelo fato, como já dito, da execução estar integralmente garantida pela penhora”. Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Pede a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, bem como eventuais e futuros atos constritivos contra o patrimônio do agravante, até o julgamento do mérito dos embargos à execução[3]. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido[4]. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[5], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[6]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, não é o caso dos autos. Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do executado, ora agravante, sobre imóvel hipotecado. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; Vê-se que a penhora de imóvel gravado por hipoteca se apresenta como o caminho adequado para conferir efetividade à prestação da jurisdicional. Nesse sentido, destaca-se julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. PENHORA. IMÓVEL. CONSUMAÇÃO. BEM GRAVADO COM HIPOTECA E OBJETO DE PENHORA ANTECEDENTE. CONSTRIÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL ALIENAÇÃO. FRUIÇÃO DO ARRECADADO. CREDORES ORIGINÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA (CPC, art. 799, I). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A circunstância de o imóvel ser afetado por garantia real consubstanciada em hipoteca e objeto de penhora antecedente não obsta que seja, a pedido do exequente, penhorado, observando-se, nessa situação, as salvaguardas decorrentes da garantia e do direito de preferência na fruição do produto eventualmente arrecadado com a alienação judicial do bem, além do fato de que deverá o credor hipotecário ser cientificado da ultimação da constrição, e, na sequência, dos atos de alienação, acerca dos quais o beneficiário da penhora antecedente também deverá ser cientificado (CPC, arts. 799, I, e 889, V). 2. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ter aplicação ponderada e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso, não podendo ser invocado pelo executado como forma de frustrar o aperfeiçoamento da finalidade do executivo, e, assim, não é passível de ser invocado como apto a obstar a consumação de penhora, a pedido do credor, de imóvel da titularidade do obrigado, conquanto gravado por hipoteca e constrição antecedente. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1682865, 07183133020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Ademais, verifica-se que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, pois, diferentemente do que foi alegado pelo agravante, a execução não se encontra suficientemente garantida, confira-se[7]: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC”. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Decisão agravada de ID 157600696 dos autos originários. [2] Autos originários: PJE 0703844-10.2021.8.07.0001. [3] PJE 0703844-10.2021.8.07.0001. [4] Preparo de ID 47200196 e 47200198. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Decisão de ID 137398111 dos autos dos embargos à execução (PJE 0734307-95.2022.8.07.0001).